Tribunal: STF
Processo: Rcl 49318
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por AZZUF Logística e Transporte EIRELI – EPP, contra ato decisório proferido pela Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, nos autos do Processo 0010592-63.2019.5.15.0077, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da ADC 48/DF.



    Em suas razões, a reclamante aduz que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial por preencher todos os requisitos da Lei 11.442/2007.



    Alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Sustenta que cabe a Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007.



    Nesses termos, assevera que [o] r. despacho proferido pela Juíza da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, afronta direta e expressamente a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADC 48/DF, pois afirma que a questão da competência da Justiça do Trabalho para analisar ação que envolve discussão de autônomo regido pela Lei 11.442/2007 é controvertida e ordena o prosseguimento do processo na esfera trabalhista. Todavia, a decisão já é pacífica e mandatória”. (eDOC 1, p. 15)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato decisório reclamado e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 21)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24)



    Citado, o beneficiário Marcos Santos Cabral apresentou contestação, consoante eDOC 45.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar o Processo 0010592-63.2019.5.15.0077, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada, proferiu ato decisório no seguinte sentido: 



    “A questão da incompetência da Justiça do Trabalho nestes casos ainda é uma questão controvertida e deverá ser dirimida em sentença.



    Se acolhida, restarão prejudicadas as provas realizadas e o juiz prolator da sentença analisará se será o caso, ou não, de responsabilizar o autor pelo pagamento dos honorários periciais”. (eDOC 17, p. 2)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao determinar que a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007 seja feita pela Justiça do Trabalho, afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil e que devem ser analisadas pela justiça comum.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0010592-63.2019.5.15.0077 para a justiça comum. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente